Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-79.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000366-79.2020.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): HELEN DABINE LIMA LOURENCO APELADO: ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESERVA DO POSSÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MATÉRIA DE LIQUIDAÇÃO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Caculé contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo o direito de servidora pública às progressões horizontais previstas na Lei Municipal nº 313/2013. O embargante sustenta omissão quanto aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), ao princípio da reserva do possível e à separação dos poderes, além de alegar contradição no dispositivo e omissão nos parâmetros de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no julgado quanto às limitações orçamentárias e ao princípio da reserva do possível; (ii) verificar a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao termo "sucessivamente"; e (iii) analisar se houve inovação recursal quanto à tese de separação dos poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada na apelação ou na contestação, operando-se a preclusão. 4. Não há contradição ou omissão quanto aos parâmetros de apuração e ao termo "sucessivamente", pois o acórdão foi claro ao reconhecer as progressões devidas e remeter a apuração de valores para a fase de liquidação de sentença. 5. Constatada a omissão quanto à análise da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da reserva do possível, os embargos devem ser acolhidos para integração, sem efeitos modificativos. 6. Segundo o Tema 1.075 do STJ, a extrapolação dos limites de gastos com pessoal da LRF não justifica o não pagamento de progressão funcional, por se tratar de direito subjetivo decorrente de lei, enquadrado na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia não torna a lei inconstitucional nem afasta o direito do servidor, conforme precedentes do STF (ADI 3599) IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 323, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.05.2007; STJ, REsp nº 1.878.849 (Tema nº 1.075), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8000366-79.2020.8.05.0035, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CACULE e como embargado ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA